Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DESCARGA ELÉTRICA PROVOCADA POR RAIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Indeferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, é vedado rediscutir a questão em sede de apelação, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.

III. A concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica não responde pela danificação de aparelhos eletrodomésticos por descarga eletromagnética provinda de raios, haja vista a inexistência de falha na prestação dos serviços.

IV. Recurso conhecido e desprovido.